Tribunal: TJES
Processo: 5000539-41.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-41.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA SA

APELADO: LUCIANA SILVA DE AGUIAR CARLOTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO ACUMULADO DECORRENTE DE FALHA NA LEITURA DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da Juíza de Direito da Comarca de Iconha que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Luciana Silva de Aguiar Carloto, confirmando tutela de urgência para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da autora, declarando inexigível débito oriundo de recuperação de consumo, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) verificar a legalidade da cobrança acumulada de três meses em única fatura decorrente de falha na leitura do consumo; (II) examinar a licitude da negativação do nome da consumidora e da ameaça de suspensão do fornecimento; (III) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, caput e § 3º).

4. A concessionária, ao admitir que não realizou a leitura do consumo por dois meses consecutivos por inconsistência cadastral, confessa falha na prestação do serviço essencial e contínuo, violando o art. 22 do CDC e o dever de faturamento regular previsto na Resolução Normativa ANEEL.

5. A cobrança acumulada em uma única fatura, sem prévia comunicação e em valor extraordinário, configura abuso de direito (art. 187 do CC c/c arts. 39, V, e 51, IV, do CDC), colocando o consumidor em desvantagem exagerada e comprometendo seu direito à informação clara (art. 6º, III, do CDC).

6. A negativação decorrente de débito inexigível e a ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial caracterizam ato ilícito e dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança acumulada de consumo de energia elétrica decorrente de falha exclusiva da concessionária e emitida sem prévia comunicação é abusiva e torna o débito inexigível.

2. A negativação e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito inexigível configuram dano moral
in re ipsa
.

3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º, caput e § 3º, 4º, III, 6º, III, 22, 39, V, 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25-04-2018, DJe 28-09-2018; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28-03-2022; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19-09-2022; TJES, Apelação Cível n. 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000539-41.2022.8.08.0023.

APELANTE:
EDP ES
PÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: LUCIANA SILVA DE AGUIAR CARLOTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

E
DP
Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 10152405, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Iconha, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ela por LUCIANA SILVA DE AGUIAR CARLOTO, que julgou “procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência (17653220) e para declarar a inexistência do débito descrito nos autos, referente à recuperação de consumo”, bem como condenou a ré ao pagamento “de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00” e “honorários advocatícios sucumbenciais ... em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

[...]

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Luciana Silva de Aguiar em face de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual alegou, em síntese: que notou um aumento desproporcional na conta de energia. Procurou a ré para esclarecer a situação e descobriu que estava com o CPF negativado e sua energia com aviso de corte.

Requereu, assim, tutela de urgência, em caráter antecedente, para que a empresa se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e retire o nome da autora do rol de inadimplentes, bem como, requereu a revisão das faturas.

Decisão proferida, que deferiu o pedido liminar para determinar que a empresa requerida proceda o restabelecimento e/ou proibição de corte do fornecimento de energia elétrica da requerente, a retirada do nome do rol de inadimplentes, bem como, a revisão das contas referidas na inicial. (17653220).

[...].

Nas razões recursais (id 10152406) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) revela-se “inexistente, no presente caso, o dano moral alegado pelo Apelado”; 2) “foge da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização”; 3) “a suposta a eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica trata-se de exercício regular de um direito”; 4) “não se pode imputar à Concessionária Ré nenhuma responsabilidade pelos eventos narrados na petição inicial”; 5) “caberia ainda ao Apelado a contratação de um eletricista particular, para que o mesmo verifique o estado de suas fiações internas, o que é uma responsabilidade do Consumidor, considerando ainda que não restam dúvidas acerca do uso da energia elétrica”.

Requereu o provimento do recurso para que “seja integralmente reformada a r. sentença”
ou
, subsidiariamente,
que
“seja a verba reparatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Contrarrazões no id 10152408, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço
do qual
a
apelad
a
usufrui como consumidor
a
final. Logo,
a legislação a ser aplicada no caso
é o
Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigo
s
2º e 3º,
caput
e § 3º.

A controvérsia central reside na
constatação da
legalidade,
ou não,
do faturamento que acumulou o consumo de múltiplos meses em uma única fatura,
em possível conduta típica de abuso de direito art. 187, do Código Civil, c/c arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do C
D
C
,
e
na
eventual
licitude da negativação do nome da consumidora
com
repercussão capaz de provocar ou não danos morais indenizáveis
.

A apelante sustentou a regularidade das cobranças, sob o pálio de que a fatura com valor elevado, referente a julho de 2022, resultou do acúmulo do consumo efetivamente medido naquele mês com os consumos dos dois meses anteriores (maio e junho de 2022), nos quais a leitura não foi realizada por uma “inconsistência de cadastro” (id 10152406 – Pág. 8). Segundo a concessionária, tal fato não invalidaria a dívida, pois o total de quilowatts-hora cobrado corresponderia à realidade.

A apelada, por sua vez, e com o respaldo da sentença recorrida, contrapõe que a prática da concessionária foi abusiva, pois a surpreendeu com um débito de montante extraordinário, de impossível previsão e difícil quitação, decorrente de uma falha operacional exclusiva da fornecedora.

A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, por sua natureza essencial e contínua, não se resume à simples entrega de eletricidade na unidade consumidora. Ela abrange um conjunto de deveres acessórios, impostos pela lei e pela boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC), dentre os quais se destaca o dever de realizar a medição e o faturamento de forma periódica, regular e transparente. A Resolução Normativa da ANEEL, ao prever o faturamento mensal, visa justamente garantir ao consumidor previsibilidade, controle sobre seus gastos e a capacidade de adequar seu consumo.

Ao admitir que falhou em seu dever de realizar a leitura por dois meses consecutivos, a Apelante confessou a quebra da regularidade e da eficiência que dela se espera (art. 22, do CDC). A consequência dessa falha – com a conduta de emissão de uma única fatura com o valor acumulado de três meses – configurou um abuso de direito inaceitável diante da incidência dos arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC, c/c art. 187, do Código Civil.

O ilícito foi devidamente demonstrado pela consumidora, uma vez que decorreu da própria desorganização administrativa do fornecedor e deve haver reparação (art. 22, parágrafo único, do CDC). Tal prática é manifestamente abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), ferindo seu direito básico à informação clara e adequada sobre os serviços prestados (art. 6º, III, do CDC).

Portanto, ainda que o consumo total registrado (com inegável vício de “inconsistência de cadastro”) estivesse correto, a forma como foi faturado e cobrado – de maneira acumulada e abrupta – viciou o débito, tornando-o, naqueles moldes, inexigível. A conduta da Apelante representa um claro descumprimento contratual e uma falha grave na prestação do serviço.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o refaturamento de fatura de energia com base na média mensal, declarando a inexistência de débito referente a outra fatura considerada indevida, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A concessionária de energia elétrica pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando regularidade das faturas, ausência de conduta ilícita e desproporcionalidade no valor da indenização e dos honorários advocatícios. O autor, por sua vez, requer em recurso adesivo a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e a fixação de honorários recursais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica e a legalidade da interrupção do fornecimento de energia; (ii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e da base de cálculo dos honorários advocatícios; (iii) analisar o pedido de majoração da indenização por danos morais e de fixação de honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES. Ainda que a Resolução Normativa ANEEL 414/2010 autorize o refaturamento em casos de impedimento de acesso ao medidor, o artigo 113, § 5º, da mesma norma exige que a concessionária informe previamente o consumidor por escrito sobre os procedimentos adotados, obrigação que não foi cumprida no caso. A discrepância entre o consumo médio registrado anteriormente (84,5 kWh) e o consumo apontado na fatura de abril de 2018 (1.513 kWh) demonstra a verossimilhança das alegações do autor e a abusividade da cobrança realizada pela concessionária. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem a devida comunicação e em razão de cobrança irregular, configura violação dos direitos do consumidor, ensejando danos morais
in re ipsa
, conforme entendimento pacificado pelo TJES. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no proveito econômico da lide. Tese de julgamento: O refaturamento de energia elétrica em casos de impedimento de acesso ao medidor deve ser precedido de informação ao consumidor, sob pena de nulidade da cobrança. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de cobrança irregular, configura dano moral in re ipsa. O quantum fixado a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando-se com a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ações condenatórias deve observar o valor do proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, IV; 6º, III; 22; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANEEL 414/2010, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29/11/2021; TJES, Apelação Cível 5007074-22.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, Apelação Cível 0000364-13.2019.8.08.0032, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 11/07/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00015899520188080002, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

Por consequência, a cobrança e a negativação dela decorrentes perdem seu fundamento de validade. O exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), invocado pela apelante para justificar a inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes, não se sustenta, pois pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível, o que não ocorre quando o débito é oriundo de um procedimento de faturamento flagrantemente falho e abusivo.

A conduta da apelante importou para a apelada em desconforto que extrapolou um mero dissabor do cotidiano. A cobrança de uma dívida acumulada por falha exclusiva da concessionária, somada à negativação indevida do seu nome e à ameaça de suspensão do fornecimento de um serviço público essencial, configura ato ilícito que gera abalo psíquico, angústia e sentimento de impotência, caracterizando o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo-o adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Atende à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, sem implicar enriquecimento ilícito da apelada, considerando-se a capacidade econômica da apelante e a gravidade de sua conduta.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito oriundo de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária, sendo necessário oportunizar contraditório e ampla defesa (REsp 1.412.433/RS). A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a indevida inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.885.205/RS). O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de consumo irregular baseada em prova unilateral da concessionária, sem notificação prévia e possibilidade de contraditório, é inexigível. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrentes de apuração unilateral de fraude no medidor, configuram dano moral
in re ipsa
. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.07.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003086020238080061, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e,
nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
,
majoro a verba honorária sucumbencial
para 1
5% (
quinze
por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.